Tribunal: TJDFT
Processo: 0704983-04.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS FIRMES E SEGUROS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Inviável acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas, haja vista que o conjunto probatório coligido aos autos, especialmente o depoimento da vítima e das testemunhas, evidenciam que os acusados praticaram o crime de furto qualificado narrado na denúncia.
2. Recursos conhecidos e não providos para manter a condenação dos apelantes nas sanções do artigo 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime aberto, e 11 (onze) dias-multa, no valor legal mínimo, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos.